Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. MÉTODO ABA. INDICAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE OS PROFISSIONAIS TEREM AO MENOS PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, SENDO EXIGIDO PELO MENOS CURSOS LIVRES. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. FALTA DE ESTABELECIMENTO NA REDE CREDENCIADA.
1. “2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados.” (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. É dever do plano de saúde reembolsar integralmente o beneficiário das despesas efetuadas com tratamento de custeio obrigatório até o momento em que o tratamento for disponibilizado na rede credenciada.
3. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo do autor parcialmente provido.